Tribunal: STF
Processo: ARE 1537814
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, PARA FINS DE AVERBAÇÃO, COM BASE NO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.  AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.